Tribunal: TJMT
Processo: 1007316-25.2025.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007316-25.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HANILTON GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 369.017.091-53 (APELANTE), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
REJEITADA.
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
CONTRATAÇÃO MEDIANTE CARTÃO MAGNÉTICO
E
SENHA PESSOAL
.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS.
ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CREDENCIAIS A TERCEIRO
.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO.

AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual o autor alegou a contratação fraudulenta de empréstimos bancários, com descontos indevidos em conta-salário e negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se se houve falha na prestação do serviço bancário apta a invalidar os contratos de empréstimo impugnados e se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil da instituição financeira para a reparação de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo e sujeita à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, a qual pode ser afastada mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

4.
A instituição financeira demonstrou a regularidade das contratações, realizadas mediante uso de cartão magnético
e
senha pessoal, meios idôneos de autenticação que evidenciam a validade do consentimento.

5.
O fornecimento voluntário de senha pessoal
a
terceiro, ainda que motivado por confiança indevida, configura quebra do dever de cautela do correntista e caracteriza culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade da instituição financeira.

6.
A fraude praticada por terceiro, quando ocorrida fora do ambiente de atuação do banco e viabilizada por credenciais legítimas do consumi
dor, constitui fortuito externo
.

7.
Inexistente falha na prestação do serviço, não se configuram danos materiais ou morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de empréstimo bancário realiza
da com uso de cartão magnético e
senha pessoal goza de presunção de legitimidade.

2
. A entrega voluntária de cartão e senha pelo consumidor a terceiro configura culpa exclusiva do consumidor e fortuito externo, aptos a afastar a responsabilidade civil da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 14, §3º, II; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ,
REsp
1.898.812/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 15.08.2023; TJMT, N.U. 1038896-52.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Hanilton
Gonçalves dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de Banco Bradesco S.A.

Narra o autor que teria sido surpreendido com a contratação de três empréstimos pessoais, realizados nos meses de setembro e outubro de 2024,
os quais afirma
não ter contratado ou autorizado. Sustenta que os valores foram creditados em sua conta-salário e imediatamente transferidos a terceiros desconhecidos, sem qualquer proveito econômico pessoal.
Alega falha na prestação do serviço bancário, ausência de manifestação válida de vontade, vulnerabilidade técnica, bem como a ocorrência de descontos indevidos em verba
alimentar
e negativação de seu nome, pleiteando a declaração de inexistência dos contratos, restituição dos valores e indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou comprovada a alegada fraude, reconhecendo-se a regularidade das contratações e afastando-se a responsabilidade civil da instituição financeira. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por haver validado contratos supostamente celebrados sem manifestação livre e consciente de vontade. Afirma que o banco não comprovou a regularidade das contratações, limitando-se à alegação de uso de senha pessoal, o que reputa insuficiente diante de sua condição de vulnerabilidade. Reitera a tese de falha na prestação do serviço, invocando o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, além de sustentar a existência de dano moral indenizável.

Em contrarrazões, o banco apelado suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade
e, no mérito, pugna pelo não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

O apelado suscita, em preliminar, a ausência de
dialeticidade
, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a verificar se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo e a responsabilização civil da instituição financeira por danos materiais e morais.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ. Do mesmo modo, as instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Todavia, a responsabilidade objetiva do fornecedor não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
, conforme dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

No caso, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade das contratações, mediante documentação que evidencia a realização das operações com uso de cartão magnético, senha pessoal e biometria, meios de autenticação idôneos e suficientes para demonstrar a validade do consentimento.

Ademais,
consta dos autos que o próprio autor, em depoimento prestado no âmbito de
Procedimento Administrativo Disciplinar
, admitiu expressamente
ter
entregado
o cartão e fornecido sua senha pessoal a terceiro, afirmando que “passou a senha” para a realização de operação bancária.

Tal narrativa
evidencia
que a contratação não decorreu de vulneração do sistema bancário, mas de conduta voluntária do correntista,
que violou o dever mínimo de guarda e sigilo de suas credenciais pessoais, rompendo o nexo causal entre o dano alegado e a atuação da instituição financeira.

A utilização de senha pessoal é revestida de presunção de legitimidade, impondo ao consumidor o dever básico de zelar por sua guarda e manter o necessário sigilo. Assim, eventual fraude praticada por terceiro, quando possibilitada pela entrega do cartão e da senha pelo próprio consumidor, caracteriza fortuito externo, apto a romper o nexo causal e a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

Nesse sentido:

“[...]
O contrato de empréstimo foi firmado mediante utilização de cartão magnético, senha pessoal e biometria, conforme documentos juntados pela instituição financeira, o que afasta a presunção de fraude e revela a regularidade da contratação, inexistindo vício de consentimento.
[...]
(N.U 1038896-52.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 02/08/2025)
.”

“[...]
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.

Comprovada a contratação de empréstimo por meio de caixa eletrônico (ou terminal de autoatendimento TAA), mediante utilização de cartão magnético e senha, ambos de uso pessoal e intransferível, sobre os quais o consumidor tem dever de guarda, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

(N.U 1024108-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 01/10/2024)
.”

“[...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.
2
. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro. 4. Recurso especial provido. (
REsp
n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 1/9/2023.).”

Dessa forma, ainda que reconhecida a inversão do ônus da
prova
, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, verifica-se que o banco comprovou fato impeditivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, restando caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da
causa
nos termos do artigo 85, §11, do
CPC,
mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026